Tribunal: TJDFT
Processo: 0702860-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702860-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCIA DE CAMPOS E CAMPOS, ESPÓLIO DE RICARDO BARCELLOS CORREA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA LUCIA DE CAMPOS E CAMPOS EMBARGADO: ANALICE CABRAL COSTA ANDRADE GONCALVES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 57931476) opostos por MARIA LÚCIA DE CAMPOS e por ESPÓLIO DE RICARDO BARCELLOS CORRÊA tendo por objeto o v. Acórdão no 1838987 (ID 57663897) que deixou de fixar "honorários recursais, em razão de a apelante não haver sido condenada nos ônus de sucumbência na instância de origem" (ID 56300707). Nos embargos, as recorrentes alegam que houve "...a condenação da ora Apelante ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor excedente de execução apurado..." (ID 57931476 - Pág. 4). Com efeito, a r. sentença condenou a credora “...ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência relativos à impugnação ora dirimida, os quais fixo em R$ 190,67, valor este correspondente, em números grandes, a 10% do excesso de execução apurado” (ID 55410024). Dito isso, em obediência ao princípio da não surpresa, previsto nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos (ID 57931476). Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator